Tribunal: TJSP
Processo: 2218354-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2218354-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante RAJ FRANCHISING LTDA - ME, é agravado SÉRGIO DE OLIVEIRA
JURGENSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218354-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49593
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2218354-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE CAMPINAS
AGRAVANTE: RAJ FRANCHISING LTDA ME
AGRAVADO: SÉRGIO DE OLIVEIRA JURGENSEN
INTERESSADO: MEISER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA
VOTO No 49.593
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO E ERRO
MATERIAL VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO

ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS
DESNECESSIDADE
DE
ADSTRIÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
INDICADOS
PELA
PARTE

REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em
ação de execução de título extrajudicial, da decisão que
rejeitara incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da executada para incluir o sócio no pólo
passivo.
Por estar inconformada com o resultado diz
a embargante que o aresto encerra omissão e erro
material,
justificando
ainda
a
necessidade
de
prequestionar. Pede efeito modificativo.
É o Relatório.
Logicamente disposto, o aresto examinou,
uma a uma, todas as questões suscitadas, com
fundamentação adequada e suficiente. Diante disso, não há
omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo
único, do CPC/2015.
Erro material, para efeitos do art. 494 do
CPC/15, é o equívoco evidente, assim entendido o erro
datilográfico ou aritmético, perceptível primu ictu
oculi. É o erro sem conteúdo decisório, como, por
exemplo, a troca de uma legislação por outra, a
consideração de data inexistente no processo ou uma
inexatidão numérica, não aquele que decorre de juízo de
valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o fato
do processo (REsp 1.021.841/PR, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe 04.11.08; AgRg no REsp 1.268.249/PE, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 09.03.12; EDcl no AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218354-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49593
3
1.433.697/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
21.05.15; EDcl no AgRg no REsp 1.127.424/CE, Rel. Min.
Hamilton
Carvalhido,
DJe
06.10.10;
AgRg
no
AREsp
2.982/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.05.11;
REsp 819.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.06.10;
REsp 15.649/SP, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
06.12.93).
Evidente,
portanto,
que
de vício
dessa
natureza não padece o acórdão.
Os embargos de declaração apresentados
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação da
embargante com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento
da questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min.
Marco Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte
Especial: EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
03.05.04; EREsp 181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
16.08.99; EREsp 63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
22.10.01).
Releva
conotar
que
aspectos
circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo
ordinário. A valoração da prova implicou na qualificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218354-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49593
4
jurídica dos fatos demonstrados, não podendo ser revista.
É cediço, aliás, que a instância ordinária é sempre
soberana no exame dos fatos e circunstâncias na causa e
os embargos de declaração não se destinam a infringir o
julgado, o qual não se ressente de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator